Tribunal: TCU
Processo: 001.585/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do projeto cultural Pronac 13-5253, cujo nome é Brasil Futebol Clube.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura relativa ao projeto "Brasil Futebol Clube" (Pronac 13-5253). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a associação privada Nett Núcleo Experimental Teatro de Tábuas, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Jorge Luis Braz; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Luis Braz, com fundamento no art. 16, III, 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente a associação privada Nett Núcleo Experimental Teatro de Tábuas, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/12/2013 56.500,00 23/12/2013 151.723,03 27/12/2013 636,32 30/12/2013 10.000,00 7/1/2014 124.250,00 13/1/2014 26.000,00 3/2/2014 8.500,00 4/2/2014 39.000,00 21/2/2014 4.564,88 26/2/2014 5.398,80 12/8/2014 42.946,05 13/8/2014 54.000,00 14/8/2014 50.000,00 21/8/2014 12.000,00 22/8/2014 3.000,00 25/8/2014 18.000,00 26/8/2014 12.000,00 28/8/2014 8.000,00 29/8/2014 8.000,00 1o/9/2014 6.000,00 3/9/2014 8.000,00 5/9/2014 23.000,00 14/10/2014 82.500,00 15/10/2014 54.000,00 20/10/2014 37.500,00 23/10/2014 25.098,91 29/10/2014 16.003,80 3/11/2014 1.000,00 4/11/2014 12.772,95 11/11/2014 22.000,00 13/11/2014 36.000,00 14/11/2014 7.500,00 18/11/2014 12.000,00 21/11/2014 7.000,00 24/11/2014 421,12 22/12/2014 76.000,00 29/12/2014 140.000,00 27/1/2015 3.000,00 6/2/2015 22.500,00 23/2/2015 6.000,00 16/3/2015 2.323,00 25/6/2015 3.000,00 31/7/2015 4.260,03 6/8/2015 3.703,99 9.4. aplicar ao Sr. Jorge Luis Braz e à associação privada Nett Núcleo Experimental Teatro de Tábuas, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Sr. Jorge Luis Braz, à associação privada Nett Núcleo Experimental Teatro de Tábuas e ao Ministério da Cultura; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.